Tribunal: TJPA
Processo: 0841257-09.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841257-09.2022.8.14.0301

APELANTE: ILMA PENA FERNANDES

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR MUNICIPAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Ilma Pena Fernandes contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve
a
sentença em Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, a qual julgou procedente o pedido de progressão funcional com pagamento das parcelas retroativas, porém limitadas à prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação. A agravante sustenta que o protocolo administrativo nº 16872/2020, datado de 24/11/2020, suspende o prazo prescricional, pleiteando o pagamento das parcelas desde cinco anos antes do requerimento administrativo, além da majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o protocolo administrativo realizado pela servidora suspende o prazo prescricional quinquenal para pagamento das parcelas retroativas de progressão funcional ou se o marco inicial é a data do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 4º do Decreto nº 20.910/32 prevê a suspensão do prazo prescricional durante a demora do reconhecimento ou pagamento do fundo de direito pela Administração, sem alcançar as prestações de trato sucessivo vencidas.

A Súmula 85 do STJ estabelece que, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública seja devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, salvo quando negado o próprio direito reclamado.

Doutrina e jurisprudência afirmam que a suspensão prescricional do art. 4º do Decreto nº 20.910/32 refere-se apenas ao fundo de direito, não alcançando as parcelas periódicas, que obedecem ao regime das dívidas de trato sucessivo.

Não há previsão legal para suspender a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento, motivo pelo qual se impõe a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O protocolo administrativo suspende o prazo prescricional apenas em relação ao fundo de direito, não alcançando as parcelas de trato sucessivo vencidas, cujo prazo prescricional conta-se retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; TJPA, Apelação Cível nº 0001209-22.2014.8.14.0301, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.06.2020.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 14/07/2025 a 21/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ILMA PENA FERNANDES
contra decisão monocrática (
I
d
.
21884993) que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, a qual julgou procedente o pedido de progressão funcional com pagamento das parcelas retroativas, porém limitadas à prescrição quinquenal, a contar do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais (
I
d
.
22146962), sustenta a agravante, em síntese: (i) que a decisão agravada contrariou o art. 4º do Decreto nº 20.910/32 e a Súmula 74 da TNU ao desconsiderar o protocolo administrativo nº 16872/2020, datado de 24/11/2020, como causa suspensiva da prescrição quinquenal; (
ii
) que o prazo prescricional deve iniciar-se na data do requerimento administrativo e não na propositura da ação; (
iii
) que restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional, sendo devida a condenação do Município de Belém ao pagamento das parcelas retroativas desde cinco anos antes do protocolo administrativo, com majoração dos honorários advocatícios.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id. 24509763).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se ao marco inicial da prescrição quinquenal para o pagamento das parcelas retroativas de progressão funcional, se deve retroagir ao requerimento administrativo protocolado pela servidora ou à data do ajuizamento da ação.

O art. 4º do Decreto nº 20.910/32 estabelece:

“Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo, fixou entendimento de que a suspensão do prazo prescricional se aplica apenas ao reconhecimento do fundo de direito, não atingindo as prestações de trato sucessivo vencidas, conforme Súmula 85/STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No mesmo sentido, a decisão agravada fundamentou adequadamente que não há previsão de suspensão da prescrição das parcelas sucessivas vencidas, mas tão somente do fundo de direito, prevalecendo o enunciado sumular. Ademais, a jurisprudência desta Corte se alinha ao entendimento de que:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR
MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADEDOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
O autor ajuizou uma ação perante o Juízo
a quo
almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;

II - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

III –
In
casu
, o autor da ação é servidor público municipal sendo nomeado para exercer Cargo de Administrador-NS.01, conforme Portaria nº 029/1992 de 31 de janeiro de 1992 (ID Num. 1946591 - Pág. 19, fazendo
jus
a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional;

4. Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência
do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor.Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se
tratarem
de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001209-22.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/06/
2020 )

(grifo nosso)

Consoante a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentar o art. 4º do Decreto nº 20.910/32, lecionam:

“A suspensão prescricional prevista neste artigo refere-se à exigibilidade do fundo de direito durante o exame administrativo, não tendo o condão de afetar a prescrição das parcelas anteriores, que obedecem ao regime das dívidas de trato sucessivo.”

Por conseguinte, diante da inexistência de previsão legal que suspenda o prazo prescricional das parcelas retroativas em prestações de trato sucessivo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
14
de
julho
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/07/2025